Tribunal: TJES
Processo: 0003147-24.2015.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003147-24.2015.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS EDUARDO VALERO ALVES

APELADO: ALDAIR CAMPANHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003147-24.2015.8.08.0062

A
P
TE:

LUIS EDUARDO VALERO ALVES

A
P
DO
:

ALDAIR CAMPANHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. POSTURA CAPAZ DE CRIAR EXPECTATIVA CONTRÁRIA NAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I.
A legislação processual civil determina que o magistrado não poderá adotar caminho processual sobre o qual não tenha dado às partes a possibilidade de se manifestarem.

II.
De igual modo, o magistrado não poderá ensejar na parte a expectativa da realização de um ato processual e de forma abrupta adotar caminho diverso.

I
II.
O julgador que recebe pedido de produção de diligência pericial e, ao invés de rejeitá-lo de plano, determina a apresentação de quesitos pelas partes, acaba gerando a expectativa de deferimento da prova, sendo vedado, pois, após nova conclusão, prolatar sentença, mormente quando baseada em inexistência de prova por quem a havia requerido.

I
V.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003147-24.2015.8.08.0062

A
P
TE:

LUIS EDUARDO VALERO ALVES

A
P
DO
:

ALDAIR CAMPANHA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença
prolatada pela magistrada singular

que julgou improcedente o pleito indenizatório autoral, bem como
condenou o autor/recorrente a
pagar a parte adversa/
reconvinte
o dano por ela experimentado em razão de um acidente automobilístico envolvendo veículo de sua propriedade.

Em suas razões, o recorrente sustenta a nulidade da sentença
que
rejeitou o pedido de produção de prova pericial e julgou improcedente o pleito indenizatório justamente por ausência de provas. Ventila que a magistrad
a

foi cientificada do interesse na prova
,
vindo a despachar
determin
ando
a apresentação de quesitos mas, de forma abrupta, sentenciou o caso sem promover a diligência.

Esse é o resumo do caso.

De plano, penso que a hipótese seja de acolhimento da tese de nulidade da sentença.

E assim digo, porque ao que se observa do caminhar processual na instância primeva houve a
adoção de postura contraditória pela magistrada ao receber o pedido de perícia, despachar intimando ambas as partes para apresentação de quesitos e, após nova conclusão, prolatar sentença.

Decerto
, ao assim agir a julgadora acabou por frustrar a expectativa da parte quanto a produção da prova, surpresando-a com a sentença quando o que se esperava era a nomeação de um expert
.

Ora, se a julgadora já estivesse satisfeita com as provas dos autos, não deveria ter recebido o pleito de produção de prova pericial, tampouco determinado a quesitação, situação que é capaz de causar nulidade insanável.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido, vejamos:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE - PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ao arrepio da regra disposta nos artigos 9º e 10º do CPC, não foi oportunizada à parte manifestar-se sobre a alegada ausência de interesse de agir, de forma a ferir o princípio da proibição de prolação de decisões surpresa. 2.
A decisão que modifica a situação jurídica da parte sem oportunizar que esta se manifeste acerca do tema, frustrando expectativa judicialmente criada, desrespeita o princípio da não surpresa, que, por sua vez, busca efetivar o princípio constitucional do contraditório. 3. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJES – Ap. Cível 5007287-23.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 04/02/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOBSERVADO. SENTENÇA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE PROVAS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.
2. Ao encerrar a fase instrutória, sem, contudo, analisar/deferir pedido pela produção da prova, o juízo de primeiro grau demonstrou, ainda que tacitamente, que o arcabouço probatório constante nos autos bastava para a conformação de seu convencimento, pressuposição (legítima expectativa) esta que posteriormente contrariou, ao proferir a r. sentença, na qual alegou que a requerida não se desincumbiu de ônus processual.
3. Desta forma, considerando que não foi oportunizado às partes a produção de provas, e que o feito foi julgado ao fundamento de ausência de prova, constato a ocorrência de venire contra factum proprium incorrido pelo juízo sentenciante, que consubstanciou verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor da ora recorrente. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(Ap. Cível 5000537-27.2021.8.08.0049, Rel. Des. T
e
lemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2023)

Destarte
,
penso que outro desfecho é inviável para a situação vislumbrada nestes autos que não seja o reconhecimento da nulidade da sentença, de modo a ensejar a realização da diligência pericial.

E especificamente sobre a perícia, penso que sua realização faz-se imperiosa para ao menos poder ser traçado um cenário provável quanto a dinâmica do acidente, na medida em que os elementos hoje existentes não são capazes de ensejar a responsabilização de quaisquer das partes, haja vista a fragilidade deles.

Por tal razão, por óbvio, também se afasta a aplicação do artigo 1.013 do CPC, uma vez que somente com a produção de prova pericial e a discussão acerca de uma versão mais fidedigna do infortúnio é que se poderia entender como madura a causa para julgamento nesta instância, o que, salvo melhor juízo, não vislumbro.

Diante dessas razões, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, agora, com a realização de perícia judicial.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença.